Tribunal: TJES
Processo: 0010978-72.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1)
Cumprimento de sentença promovido por SINDAGENTE e outros contra o Município de Vitória, tendente à execução de valores reconhecidos em decisão transitada em julgado. O juízo de primeira instância homologou os cálculos apresentados pelo Município, extinguiu a fase executória sem fixação de honorários advocatícios para os exequentes e indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais, sob o fundamento da ausência de anuência expressa dos beneficiários. Os exequentes apelam sustentando que: (i) não podem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sucumbência fora mínima, devendo o Município arcar integralmente com esses encargos, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC; (ii) a negativa do pedido de destaque dos honorários contratuais contraria o § 4º do artigo 22 da Lei 8.906/1994, o artigo 8º da Resolução 303/2019 do CNJ e o artigo 6º do Ato Normativo 17/2022 do TJ/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase executória viola o parágrafo único do artigo 86 do CPC; (ii) estabelecer se o pedido de destaque dos honorários contratuais deve ser deferido, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença deve seguir o princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa à instauração do litígio executivo deve suportar tais encargos.

4)
No caso concreto, os exequentes apresentaram cálculos que foram impugnados pelo Município e, ao final, concordaram com os valores por ele apurados, que foram homologados pelo juízo, o que configura reconhecimento do excesso de execução e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

5)
O parágrafo único do artigo 86 do CPC não se aplica ao caso, pois a distribuição dos ônus sucumbenciais não se baseia apenas na proporcionalidade da sucumbência, mas na responsabilidade processual pela instauração da lide executiva.

6)
Quanto ao pedido de destaque dos honorários contratuais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a retenção dos valores é permitida quando o contrato de prestação de serviços advocatícios for juntado antes da expedição do precatório ou RPV, sendo desnecessária a anuência expressa dos beneficiários.

7)
A vedação imposta pelo juízo de primeira instância contraria o § 4º do artigo 22 da Lei 8.906/1994 e a jurisprudência do STJ, que assegura ao advogado o direito ao destaque dos honorários contratuais no cumprimento de sentença, desde que cumpridos os requisitos formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) A responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais na fase executória deve seguir o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa à instauração do litígio executivo.

2) O parágrafo único do artigo 86 do CPC não afasta a aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais no cumprimento de sentença.

3) O destaque de honorários contratuais no cumprimento de sentença é admissível desde que o contrato tenha sido juntado antes da expedição do precatório ou RPV, independentemente da anuência expressa dos beneficiários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, e 90; Lei 8.906/1994, art. 22, § 4º; Resolução 303/2019 do CNJ, art. 8º; Ato Normativo 17/2022 do TJ/ES, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.029.763/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024; STJ, REsp 1.759.784/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023; TJ/ES, Apelação Cível nº 0015731-14.2013.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 01/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010978-72.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDAGENTE SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRIMONIAL

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1)
Cumprimento de sentença promovido por SINDAGENTE e outros contra o Município de Vitória, tendente à execução de valores reconhecidos em decisão transitada em julgado. O juízo de primeira instância homologou os cálculos apresentados pelo Município, extinguiu a fase executória sem fixação de honorários advocatícios para os exequentes e indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais, sob o fundamento da ausência de anuência expressa dos beneficiários. Os exequentes apelam sustentando que: (i) não podem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sucumbência fora mínima, devendo o Município arcar integralmente com esses encargos, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC; (ii) a negativa do pedido de destaque dos honorários contratuais contraria o § 4º do artigo 22 da Lei 8.906/1994, o artigo 8º da Resolução 303/2019 do CNJ e o artigo 6º do Ato Normativo 17/2022 do TJ/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase executória viola o parágrafo único do artigo 86 do CPC; (ii) estabelecer se o pedido de destaque dos honorários contratuais deve ser deferido, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença deve seguir o princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa à instauração do litígio executivo deve suportar tais encargos.

4)
No caso, os exequentes apresentaram cálculos que foram impugnados pelo Município e, ao final, concordaram com os valores por ele apurados, que foram homologados pelo juízo, o que configura reconhecimento do excesso de execução e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

5)
O parágrafo único do artigo 86 do CPC não se aplica ao caso, pois a distribuição dos ônus sucumbenciais não se baseia apenas na proporcionalidade da sucumbência, mas na responsabilidade processual pela instauração da lide executiva.

6)
Quanto ao pedido de destaque dos honorários contratuais, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a retenção dos valores é permitida quando o contrato de prestação de serviços advocatícios for juntado antes da expedição do precatório ou RPV, sendo desnecessária a anuência expressa dos beneficiários.

7)
A vedação imposta pelo juízo de primeira instância contraria o § 4º do artigo 22 da Lei 8.906/1994 e a jurisprudência do STJ, que assegura ao advogado o direito ao destaque dos honorários contratuais no cumprimento de sentença, desde que cumpridos os requisitos formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1) A responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais na fase executória deve seguir o princípio da causalidade, impondo-se à parte que deu causa à instauração do litígio executivo.

2) O parágrafo único do artigo 86 do CPC não afasta a aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais no cumprimento de sentença.

3) O destaque de honorários contratuais no cumprimento de sentença é admissível desde que o contrato tenha sido juntado antes da expedição do precatório ou RPV, independentemente da anuência expressa dos beneficiários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único, e 90; Lei 8.906/1994, art. 22, § 4º; Resolução 303/2019 do CNJ, art. 8º; Ato Normativo 17/2022 do TJ/ES, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.029.763/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024; STJ, REsp 1.759.784/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023; TJ/ES, Apelação Cível nº 0015731-14.2013.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 01/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve cumprimento de sentença promovido por SINDAGENTE e outros, contra o Município de Vitória, visando à execução de valores reconhecidos em decisão transitada em julgado.

O juízo de primeira instância homologou os cálculos apresentados pelo Município, extinguiu a fase executória sem fixação de honorários advocatícios em favor dos exequentes apelantes e indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais, sob o fundamento de que a retenção não poderia ser feita sem anuência expressa dos beneficiários.

Em sede de apelo, sustentam os recorrentes, em síntese, que não poderiam ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios na fase executória, pois a sucumbência teria sido mínima, devendo o Município arcar integralmente com esses encargos, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC; e, ainda, que a negativa do pedido de destaque dos honorários contratuais contraria o §4° do artigo 22 da Lei 8.906/1994, o artigo 8º da Resolução 303/2019 do CNJ e o artigo 6º do Ato Normativo 17/2022 do TJ/ES, uma vez que o contrato foi juntado antes da expedição dos precatórios/RPVs.

Pois bem. Em relação à condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase executória, a insurgência não merece acolhida.

Como se sabe, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve seguir o princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar as despesas processuais, independentemente do grau de sucumbência.

No caso, observa-se que os exequentes recorrente apresentaram cálculos que foram impugnados pelo Município, e, ao final, concordaram com os valores por ele apurados, que foram devidamente homologados pelo juízo.

Assim, se a parte reconhece o excesso da execução após a instauração da fase de cumprimento de sentença, deve arcar com os honorários advocatícios, pois responsável pela instauração do litígio executivo.

Em sentido similar, já decidira este egrégio Tribunal, como subsegue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos, com base no art. 485, IV, do CPC. A sentença condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 300,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. O Município alega que a embargada reconheceu o excesso de execução e, portanto, a ação deveria ser extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, com a imputação dos ônus sucumbenciais à parte embargada, conforme o princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do excesso de execução pela embargada justifica a extinção da ação com resolução de mérito; (ii) estabelecer se a embargada deve arcar com os ônus sucumbenciais em decorrência do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento pela embargada do erro quanto ao percentual de honorários advocatícios (reduzido de 20% para 10%) configura reconhecimento do pedido, o que atrai a aplicação do art. 487, III, "a", do CPC, justificando a extinção da ação com resolução de mérito. Conforme o princípio da causalidade, a embargada, ao reconhecer a procedência do pleito do Município, é responsável pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento da demanda e à instauração da lide executiva. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento do pedido após o ajuizamento da ação implica a extinção com resolução de mérito, impondo à parte que reconheceu o pedido a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada para homologar o reconhecimento do pedido pela embargada, com extinção da ação com resolução de mérito e imposição dos ônus sucumbenciais à embargada. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015731-14.2013.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2024)

Como se depreende do precedente, a parte que impõe ao adversário a necessidade de discutir judicialmente determinada questão deve responder pelos honorários advocatícios, ainda que venha a reconhecer o equívoco posteriormente.

Desse modo, não há violação ao parágrafo único do art. 86 do CPC, pois o critério aplicado na sentença não se ateve a mera verificação quantitativa da sucumbência, mas a imputação da responsabilidade processual à parte que deu causa à fase executória, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Superada essa questão, a insurgência contra a negativa do pedido de retenção dos honorários contratuais deve ser acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os honorários contratuais são autônomos e podem ser destacados diretamente no cumprimento de sentença, desde que o contrato tenha sido juntado antes da expedição do precatório ou RPV. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante o entendimento do STJ, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, é indevida a expedição de precatório exclusivamente para o pagamento da reserva de honorários contratuais diante do óbito do autor e da ausência de habilitação de eventuais sucessores. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.763/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO. RPV. IMPOSSIBILIDADE. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em mandado de segurança contra a Fazenda Pública Distrital fixou que o precatório dos honorários contratuais observará a mesma natureza do crédito principal, não podendo ser pago na modalidade de RPV. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para que, de forma autônoma, seja realizado o pagamento dos honorários advocatícios contratuais via RPV. II - A Corte de origem, ao permitir o pagamento dos honorários advocatícios contratuais por RPV, consignou que: "Ao conceder a liminar pleiteada, segui orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que terá a faculdade de optar por executá-los nos próprios autos ou em ação autônoma, seguindo rito distinto do crédito principal. (...) Frise-se, portanto, que, nos termos dos precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de execução autônoma por parte do causídico não se restringe aos honorários de sucumbência, mas aos de qualquer espécie, incluindo-se os contratuais."
III - A Primeira Seção, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que refere à forma de expedição do requisitório (REsp 1.347.736/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/10/2013, DJe 15/4/2014).
IV - Os honorários contratuais, todavia, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal.
V - Quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. Ver, a propósito, os seguintes precedentes: (AgInt no AgRg no REsp 1282125/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 24/10/2016 , AgInt no REsp 1605280/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 14/10/2016, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1.464.842/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 3/9/2015, AgRg no AREsp 447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014 e AgRg no AREsp 408.178/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013).
VI - Recurso Especial provido. (REsp n. 1.759.784/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para determinar o destaque dos honorários contratuais,
fica
ndo
vedada,
todavia,
a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.